Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-35.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). LIGAÇÃO CLANDESTINA. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. COBRANÇA RETROATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito movida por consumidor contra concessionária de energia elétrica. O autor alegou que a cobrança de R$ 14.444,56 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) decorrente de suposta ligação clandestina foi imposta de forma unilateral e arbitrária. Requereu a declaração de inexistência do débito e, subsidiariamente, a limitação da cobrança aos três ciclos anteriores, conforme previsto na Resolução 1.000/2021 da ANEEL. A sentença condenou a concessionária a se abster de suspender o fornecimento de energia com base na recuperação de receita e reconheceu a regularidade da cobrança, julgando procedente o pedido reconvencional da concessionária para condenar o autor ao pagamento do valor apurado..
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica a título de recuperação de receita; e (ii) definir se a limitação da cobrança aos três ciclos anteriores se aplica ao caso de ligação clandestina.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) constitui ato administrativo dotado de presunção de legitimidade, cabendo ao consumidor o ônus de demonstrar sua invalidade, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A concessionária apresentou conjunto probatório suficiente para comprovar a ocorrência da ligação clandestina, incluindo o TOI, o Termo de Reconhecimento de Débito e a ausência de solicitação de perícia técnica pelo consumidor.
5. Nos termos do art. 595 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, a recuperação de receita deve ser calculada com base nos critérios estabelecidos, sendo válida a cobrança retroativa a 36 meses, diante da constatação da irregularidade na unidade consumidora.
6. A limitação da cobrança aos três ciclos anteriores, prevista no art. 323 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, aplica-se a casos de faturamento incorreto e não a hipóteses de ligação clandestina, que configuram consumo irregular.
7. Nos termos do art. 357 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, a suspensão do fornecimento de energia elétrica só pode ocorrer em razão de inadimplência das faturas vencidas nos últimos 90 dias, razão pela qual foi correta a determinação de que a concessionária se abstivesse de suspender o serviço com base na recuperação de receita.
8. Mantida a condenação do autor ao pagamento do débito apurado, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora, bem como a majoração dos honorários advocatícios conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) goza de presunção de legitimidade, cabendo ao consumidor demonstrar sua invalidade."; "2. A concessionária de energia elétrica pode cobrar retroativamente valores decorrentes de ligação clandestina, nos termos da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, sendo válida a recuperação de receita correspondente a 36 meses."; "3. A limitação da cobrança aos três ciclos anteriores não se aplica a hipóteses de ligação clandestina, mas apenas a casos de faturamento incorreto."; "4. A concessionária não pode suspender o fornecimento de energia elétrica com base na recuperação de receita, sendo permitida a interrupção apenas por inadimplência de faturas vencidas nos últimos 90 dias.".
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução 1.000/2021 da ANEEL, arts. 323, 357, 590 e 595; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946427, 0705172-35.2022.8.07.0002, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 27/11/2024, DJe: 29/11/2024.